Tribunal: TJES
Processo: 5008301-80.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008301-80.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
COLATINA
/ES,
em face do
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARC
A
DE LINHARES/ES
, no bojo do processo de execução penal nº 0007748-48.2010.8.08.0030.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO, o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, tendo em vista a decretação da prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0001325-52.2022.8.08.0030, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Uma vez distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este instaurou o presente conflito, por reputar que o fato de o apenado estar recolhido em local diverso da ordem de prisão não autoriza a modificação da competência da execução penal.

Decisão (ID nº 3919564), designando o JUÍZO SUSCITANTE para apreciação de questões urgentes.

Informações do JUÍZO SUSCITADO (ID nº 4192575), defendendo a competência do JUÍZO SUSCITANTE, tendo em vista que o apenado se encontra custodiado em unidade prisional pertencente a Região Judiciária de competência do JUÍZO SUSCITANTE, o que atrai a competência deste para fiscalizar a pena imposta.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4245365), opinando pelo reconhecimento da competência do JUÍZO SUSCITADO.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
COLATINA
/ES,
em face do
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARC
A
DE LINHARES/ES
, no bojo do processo de execução penal nº 0007748-48.2010.8.08.0030.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, tendo em vista a decretação da prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0001325-52.2022.8.08.0030, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Uma vez distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este instaurou o presente conflito, por reputar que o fato de o apenado estar recolhido em local diverso da ordem de prisão não autoriza a modificação da competência da execução penal.

Consta dos presentes autos eletrônicos que, no bojo do processo de execução nº 0007748-48.2010.8.08.0030 foram unificadas as penas imputadas ao apenado PATRICK DA CONCEIÇÃO VENANCIO, obtendo-se a pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Iniciado o cumprimento de pena, o reeducando obteve o direito à progressão de regime, para o regime aberto, em 25/02/2022.

No entanto, em 09/04/2022, o apenado fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo recolhido no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte/ES, o que levou o Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (JUÍZO SUSCITADO) a determinar a remessa da guia de execução para o Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES (JUÍZO SUSCITANTE), eis que a referida unidade prisional se encontra submetida a jurisdição deste juízo.

Com efeito, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “
prisão do apenado em localidade diversa daquela de onde originou o processo de execução penal não constitui causa legal de deslocamento de competência originária para a execução da pena, nos termos do art. 86 da LEP.
” (AgRg no CC n. 182.840/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

A propósito, dispõe o art. 66-A, § 3º, da Lei Complementar nº 234/2002 que: “
Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semi-aberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.
”

Como se percebe do referido dispositivo, a alteração do Juízo da Execução no caso de regressão cautelar está condicionado ao
trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva
, o que não ocorreu, até o momento, no presente caso, conforme informações prestadas pelo JUÍZO SUSCITADO.

Nesse contexto, considerando que, até o presente momento inexiste decisão transitada em julgado determinando a regressão do apenado ao regime fechado, entendo que o fato de ele estar recolhido em unidade penitenciária diversa, por si só, não justifica a modificação da competência do Juízo da Execução.

Em caso análogo envolvendo os JUÍZOS SUSCITANTE e SUSCITADO, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME ABERTO POSTERIORMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR A NECESSIDADE DE REGRESSÃO ANTES DE DETERMINAR A REMESSA AO JUÍZO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO ATUAL. INTELIGÊNCIA DO §3º, DO ART. 66-A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A). Contudo, o §3º, do art. 66-A, do referido Diploma de organização deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que a remessa da guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva que implique o fim do benefício que justificava o estado de liberdade, dentre outras, a decisão de regressão a regime prisional que importe recolhimento.
2. No caso vertente, a remessa ao juízo diverso se deu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no dispositivo, de modo que a competência recai sobre o Juízo originário (suscitado). 3. À luz da norma em questão, o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional.
4. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100210056659, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do conflito, julgando-o
PROCEDENTE,
para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES (JUÍZO SUSCITADO)
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66-A, § 3º, DA LC Nº 234/2002. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA QUE DEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DETERMINAR A REGRESSÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “
prisão do apenado em localidade diversa daquela de onde originou o processo de execução penal não constitui causa legal de deslocamento de competência originária para a execução da pena, nos termos do art. 86 da LEP.
” (AgRg no CC n. 182.840/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

2. Dispõe o art. 66-A, § 3º, da Lei Complementar nº 234/2002 que: “
Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semi-aberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.
”

3. A alteração do Juízo da Execução no caso de regressão cautelar está condicionado ao trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva, o que não ocorreu no caso.

4. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo Suscitado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do conflito de competência para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES (JUÍZO SUSCITADO), nos termos do voto proferido pelo E. Relator.